Tribunal: STF
Processo: ARE 1546410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL NICOLAU DA SILVA em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 581). 



    Em suas razões, o embargante diz que “[c]om o presente recurso, busca-se: Sanar a omissão quanto ao efetivo prequestionamento da matéria constitucional, que foi expressamente suscitada e rejeitada nas instâncias ordinárias; Viabilizar o adequado exame da matéria constitucional debatida, à luz dos arts. 5º, incisos LVII, LXV e LXVI, e art. 93, IX da CF/88, bem como da jurisprudência do STF firmada nas ADCs 43, 44 e 54” (Doc. 583, fl. 3). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. 



    Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 



    Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    A ausência de prequestionamento foi devidamente fundamentada na decisão embargada (Doc. 581). 



    Além disso, compulsando os autos, notadamente os acórdãos proferidos pelo TJSP em sede de apelação e embargos de declaração (Docs. 431, 466 e 476), constata-se que, de fato, não houve prequestionamento explícito das questões constitucionais tratadas no Recurso Extraordinário. Anote-se que o recorrente não apontou oportunamente eventual omissão do acórdão condenatório, quanto a questões constitucionais, nos primeiros embargos de declaração (Doc. 463), fazendo-o de forma extemporânea apenas nos segundos embargos de declaração (Doc. 473). Portanto, realmente não houve, na espécie, o necessário prequestionamento.



    Ao contrário do que se alega no presente recurso, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente